Tribunal: STF
Processo: AI 137293
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ALVARA:  EXPEDIÇÃO. INOCORRENCIA
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
            I.  - Alvara  expedido ao  arrepio da  lei: sua anulação.
Inocorrencia  de  questão   constitucional  autorizadora  do  recurso
extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.